Tribunal: TJMT
Processo: 1048988-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048988-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 103.395.901-49 (RECORRENTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1048988-78.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MAURO PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida:

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 A 09/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA EM CONTA CORRENTE.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO CLARO E INFORMADO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor por litigância de má-fé. O recorrente sustenta ausência de consentimento válido na contratação e requer a restituição dos valores descontados, indenização por danos morais e o afastamento da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro por telefone, considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso; (ii) verificar se é cabível a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente; (iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O áudio da ligação não explicita tratar-se de contratação de seguro, usa expressões como “ativação de benefícios” e não detalha coberturas, exclusões, prazos ou cancelamento, violando o dever de informação e o art. 46 do CDC.

O autor, com 80 anos à época dos fatos, deve ser reconhecido como consumidor hipervulnerável, sendo exigido, para a validade da contratação, um grau de informação compatível com sua condição pessoal.

Em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608), é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

O simples desconto indevido, desacompanhado de repercussão nos atributos da personalidade ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral, conforme entendimento firmado na Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a pretensão do consumidor encontra respaldo fático e jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação telefônica de seguro, sem informação clara e prévia, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável, não vincula o consumidor, impondo a declaração de inexistência da relação.

A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; 46; CPC, arts. 81 e 85, § 8o; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003537-22.2024.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/07/2025; TJPR, 1a Turma Recursal, 0002928-07.2024.8.16.0148, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 08/02/2025; TJMS, Apelação Cível n. 0811661-24.2023.8.12.0002, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 30/10/2024; TJMT, N.U 1001487-73.2022.8.11.0021, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17/11/2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02/12/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 322133392, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda,

condenou a parte autora,
por
litigância de má-fé
,
ao
pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no art. 81 e 85, § 8o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a contratação realizada por telefone ocorreu sem consentimento válido, diante da falta de informações claras sobre as cláusulas contratuais, tendo a empresa se aproveitado de sua condição de pessoa idosa e, portanto, vulnerável.

Afirma que o áudio apresentado pela seguradora confirma a ausência de clareza na negociação. Requer a reforma da sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, idoso de 83 anos, foi surpreendido com descontos em sua conta bancária, relativos a um seguro que afirma não ter contratado. Sustenta que os valores foram debitados pela parte reclamada sem sua autorização, não tendo conhecimento da existência do referido contrato.

Por sua vez, a demandada sustenta que o autor aderiu a uma apólice de seguro de vida em grupo, com cobertura para morte acidental, invalidez permanente por acidente e seguro funeral individual. Alega que a contratação se deu por meio de ligação telefônica, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.

Pois bem, a controvérsia central cinge-se à validade da contratação de seguro, realizada por telefone, por pessoa idosa. Nesse contexto, impõe-se a análise da questão à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

Após examinar cuidadosamente o áudio da ligação telefônica apresentado pela recorrida (ID 322133386), verifica-se que a atendente não menciona claramente que se tratava de uma
contratação de seguro
, referindo-se à “
ativação de benefícios
” e afirmando que “
os benefícios foram liberados
”. Em nenhum momento são detalhadas as coberturas, exclusões, prazos e, principalmente, os procedimentos para eventual cancelamento do serviço.

A conversa é conduzida de forma acelerada, sem que o autor, pessoa idosa, tivesse tempo suficiente para compreender a natureza e as consequências do negócio jurídico. Não há, nos autos, qualquer comprovação de que tenha sido encaminhado ao recorrente contrato escrito ou material informativo após a ligação, o que seria essencial para assegurar seu pleno entendimento sobre o serviço contratado.

O artigo 46 do CDC dispõe que:
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) assegura proteção especial às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, reconhecendo sua vulnerabilidade agravada, situação que a doutrina denomina
hipervulnerabilidade
. No presente caso,
o autor é pessoa idosa e, à época dos fatos, possuía 80 anos
, razão pela qual é caracterizado como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei no 9.099/95. Todavia, tais princípios não podem ser invocados para validar contratações que desconsiderem as garantias mínimas asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando envolvem consumidores em situação de hipervulnerabilidade, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONSUMIDOR IDOSO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA CLARA E EXPRESSA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

(...)
III – Razões de decidir:

O áudio apresentado pela seguradora revela conversa confusa e ausência de consentimento claro por parte do consumidor, pessoa idosa
. Inexistente relação jurídica válida, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por dano moral, diante da prática abusiva e da hipervulnerabilidade do consumidor, conforme precedentes desta Corte e de Tribunais pátrios.

IV – Dispositivo:

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJMT – N.U 1003537-22.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. PESSOA IDOSA. INFORMAÇÕES REPASSADAS DE FORMA INSATISFATÓRIA. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. CONTRATAÇÃO ANULÁVEL. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL VERIFICADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0002928-07.2024.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS – J. 08.02.2025) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO ILEGAL –
EFETUADA POR TELEFONE COM PESSOA IDOSA – CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO EM SOBRO DEVIDA - RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. A Resolução Normativa n.o 28/2008 do INSS desautoriza a contratação que implicar descontos nos benefícios previdenciários, feita por pessoa idosa ao telefone. Desta feita,
a ausência da contratação de forma válida e regular permite conferir verossimilhança à alegação da parte autora de que os descontos efetivados em sua conta são indevidos, diante da clara ocorrência de vício na negociação, fazendo jus à declaração de inexistência dos débitos, como declarado na sentença objurgada
. Reitero que a responsabilidade contratual de ambas as rés é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que presta.
(...)
O STJ definiu que a interpretação do art. 42 do CDC deve ser feita à luz dos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, mandamentos centrais da proteção ao consumidor, de modo que a restituição simples somente será admitida quando o fornecedor de produtos ou serviços comprovar a ocorrência de engano justificável para a cobrança indevida. Conforme modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a alteração do entendimento somente será aplicada para os descontos indevidos ocorridos a partir da publicação do acórdão (30/03/2021). No caso, como os descontos ocorreram a partir de 30/03/2021, aplicável a restituição em dobro. Sentença reformada.
(
TJMS
– Apelação Cível n. 0811661-24.2023.8.12.0002, Dourados, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 30/10/2024, p: 31/10/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ––
CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – NULIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- DANO MORAL CONFIGURADO –––– VALOR ARBITRADO REDUZIDO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído
. A má prestação no serviço, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJMT – N.U 1001487-73.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifei)

Portanto,
a decisão singular deve ser reformada para condenar a reclamada à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados da conta bancária do reclamante, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (Grifei)

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Inclusive:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como determinar que a reclamada restitua ao reclamante o valor de
R$
2.481,40 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos
)
,
já na forma dobrada
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Em consequência,
afasto
a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025